Tribunal: TCU
Processo: 002.821/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5272/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.821/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrio Olmedo Crocco (XXX.507.880-XX); Caroline de Souza Martins Fernandes (XXX.531.247-XX); Eduardo Caceres de Oliveira (XXX.963.018-XX); Fabricio Nery Marques (XXX.936.985-XX); Gabrielle Souza Barbosa da Silva (XXX.741.004-XX); Lidiane Honorio Rodrigues Haesbaert (XXX.620.669-XX); Luiz Jose de Barros Batista (XXX.599.624-XX); Marcos Rudson Bezerra Araujo (XXX.879.049-XX); Maria da Penha Freitas Diniz (XXX.425.676-XX); Pedro Henrique Teles Prado (XXX.163.501-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.